Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-41.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Receptação. Prova. Dolo. Confissão.
1 - No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do crime – apelante na posse de veículo (reboque) furtado, que afirmou que adquiriu em local conhecido por ser ponto de comercialização de mercadorias produtos de crime, sem entrega de nota fiscal, qualquer recibo de pagamento ou documento do veículo -, são provas suficientes para condenação pelo crime de receptação.
3 - Apelação não provida.